Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-12.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Possiblidade. Dívida prescrita constitui obrigação natural e pode ser cobrada na via administrativa, desde que não haja negativação ou publicidade. Inexistência de negativação, no caso concreto.
Sentença parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Possiblidade. Dívida prescrita constitui obrigação natural e pode ser cobrada na via administrativa, desde que não haja negativação ou publicidade. Inexistência de negativação, no caso concreto.
Sentença parcialmente reformada para declarar exigível a obrigação, via extrajudicial, e afastar a condenação em obrigação de fazer e a multa aplicada, mantendo-se a declaração de prescrição da dívida. Recurso parcialmente provido.